Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS E CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.971/2014, em seu parágrafo segundo, previu que a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência pode ser obtida mediante “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”
2. A partir da referida alteração legislativa, evidencia-se significativa ampliação dos meios de prova para se constatar o disposto no caput do cart. 306 do CTB, de tal modo que o fato de não ter sido lavrado auto de constatação pela Autoridade de Trânsito, na forma do art. 6o da Resolução CONTRAN no 432/2013 (Anexo II), não é o suficiente para a absolvição do acusado quando presentes outros elementos de prova da materialidade e da autoria do delito.
3. No caso concreto, a presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos dos policiais militares, das vítimas, a confissão parcial do acusado e os sinais típicos e inequívocos de embriaguez, aferidos em exame de corpo de delito, formaram um conjunto de elementos suficientes a embasar a conclusão de que o condutor, ora apelante, conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada.
4. No mais, a alegação da defesa técnica, de que os sinais apresentados pelo apelante teriam decorrido das consequências da batida do veículo, do cansaço e do aperto que o cinto de segurança fez em suas vias respiratórias, e não da embriaguez, não encontram o mínimo de amparo nos elementos contidos nos autos.
5. A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida, uma vez que as lesões sofridas pela vítima do acidente foram consideradas graves e com comprometimentos na sua locomoção por vários meses.
6. Recurso conhecido e improvido.